Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAZÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA LAUDO PRODUZIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. LAUDO PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT NBR. IMPUGNAÇÃO COM JUNTADA DE LAUDO PRODUZIDO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DETERMINADOS EM DECISÃO PRECLUSA. JUNTADA DE NOVO LAUDO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO NA ORIGEM QUE HOMOLOGOU LAUDO CONSISTENTE, FUNDAMENTADO E EM CONSONÂNCIA COM ART. 872 DO CPC. REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0703912-64-2020.8.07.0010, que homologou o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça Avaliador, reconhecendo como efetiva desvalorização do imóvel o valor estimado.
2. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que buscou cumprir a obrigação e retirar as caixas de inspeção e passagem de gordura e esgoto localizadas no interior do imóvel da parte autora/agravada, mas que seria possível somente a desativação das caixas de inspeção, o que não foi aceito pela parte agravada. A obrigação foi convertida em perdas e danos, e determinada a avaliação por Oficial de Justiça para que estimasse a desvalorização do bem imóvel em razão da existência das caixas de inspeção e passagem de gordura e esgoto no interior do bem. Esclarece que o Oficial de Justiça realizou a avaliação sem qualquer comunicação à parte agravante, impossibilitando-a de acompanhar a diligência. Ressalta que a avaliação do imóvel não foi realizada de acordo com as normas técnicas adequadas, e que deve ser considerada nula. Aduz pela impossibilidade de realização de prova pericial no Juizado Especial Cível, discrepância do valor da desvalorização apresentada no laudo de avaliação, violação da coisa julgada, cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 49988599).
4. Ficou demonstrada a impossibilidade de “retirar” as caixas de inspeção do imóvel dos agravados, restando a discussão quanto à violação de coisa julgada preclusa, ID. 136495487 na origem, razão pela qual a obrigação de fazer foi convertida para perdas e danos, e expedido laudo de avaliação a fim de verificar a desvalorização da unidade condominial, que foi homologado pelo Juízo na origem. Também está acobertada pelo manto da preclusão a controvérsia da incompatibilidade da demanda com o rito dos juizados especiais, como bem observou a decisão de ID. 136495487 na origem em 22/09/2022. O dispositivo da sentença deixou bem clara a obrigação imposta à agravante: "Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos. Condeno a parte requerida na obrigação de retirar as caixas de inspeção e passagem de gordura e esgoto localizadas no interior do imóvel da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos (...)". A decisão atende ao que determina o CDC, pois, na impossibilidade de consertar o produto ou ajustar o serviço, ao consumidor cabe escolher a melhor solução, dentre elas, o abatimento do preço pago. A sentença decidiu por esta solução fundada em lei. Agora, o valor do abatimento é a questão posta, preclusa qualquer discussão sobre a inviabilidade de remoção das caixas, ou isolamento delas.
5. Quanto às etapas necessárias ao encontro do valor das perdas e danos, optou o magistrado pela avaliação judicial, por meio de avaliador público. Não há obrigação do Oficial de Justiça Avaliador comunicar as partes para acompanhar a diligência, pois seu trabalho é técnico, matemático, influenciado pelo que ele constata in locu. O contraditório e ampla defesa são diferidos, pois restam preservados com a abertura de prazo para impugnação ao laudo e/ou pedidos de esclarecimentos.
6. O Oficial de Justiça tem a função de perito avaliador e é profissional de confiança do juízo. Exerce cargo público, acessível mediante concurso para a função de Oficial de Justiça Avaliador, estando habilitado para exercer tal mister. O método de avaliação utilizado pelo senhor oficial de justiça foi devidamente fundamentado, de acordo com as normas técnicas da ABNT NBR, inclusive no que se refere ao tópico específico a servidões prediais perpétuas, e aparentes, de natureza de passagem de tubulações (NBR 14653-2, item 11.2.), ID. 48806827. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. [...] (AGI 0718190-71.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 30/01/2019, DJe 19/02/2019)”.
7. O laudo apresentado pela ora agravante nos autos na origem, assinado por corretor imobiliário, fez ponderações que ele julgou que deveriam ser consideradas, tais como sobre o imóvel ter sido vendido com a ciência das caixas de inspeção, e que a desvalorização deveria ser analisada como restrição temporária de privacidade, não indicando qualquer valor que entende devido, ID. 159808172. Ao não indicar qual seria o valor que entende devido, a agravante abriu mão de contrapor tal valor aquele encontrado pelo oficial de justiça, além daqueles que constaram das quatro propostas trazidas pela agravada.
8. Os parâmetros para avaliação foram estabelecidos em decisão preclusa pelo Juiz na origem, não cabendo o avaliador contratado pela agravante rediscutir os critérios de avaliação.
9. A juntada de novo parecer técnico pela agravante, após decorrido prazo de impugnação, constitui supressão de instância. Precedente: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. JUNTADA DE DOCUMENTO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1382720, 07011564420218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
10. Avaliação judicial mostrou-se adequada, mormente considerando que o laudo está consistente e fundamentado, estando em consonância com o disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil.
11. Por todo o exposto, e considerando a ausência de irregularidade apta a infirmar os valores indicados pelo Oficial de Justiça Avaliador, CONHEÇO, em parte, do agravo de instrumento, REVOGO a decisão que determinou a suspensão da decisão agravada, e, na extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão do Juízo de Origem.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação do cumprimento que ora se busca.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.